Tribunal: TJES
Processo: 5002116-11.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002116-11.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIANA DA SILVA CAMPOS PEREIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5002116-11.2023.8.08.0026
Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de João Neiva/ES
Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Recorrido: Luciana da Silva Campos Pereira

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível débito oriundo do TOI nº 9415361 e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

A concessionária sustenta a legalidade do procedimento de inspeção, a presunção de legitimidade do TOI e a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado em conformidade com as normas da ANEEL e com observância do contraditório, apto a embasar a cobrança de recuperação de consumo; (ii) saber se a cobrança e a negativação decorrentes do débito declarado inexistente ensejam dano moral e se o valor fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A lavratura de TOI sem a presença ou ciência inequívoca do consumidor, desacompanhada de comprovação de notificação para acompanhamento da perícia e exercício do contraditório, compromete a validade da cobrança, à luz dos princípios da ampla defesa e da vulnerabilidade do consumidor.
5. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não afasta a necessidade de observância do procedimento previsto na regulamentação da ANEEL.
6. Ausente prova de regular notificação da consumidora e tendo o TOI sido lavrado de forma unilateral, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
7. A inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos por dívida inexistente configura dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00, fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A cobrança de recuperação de consumo fundada em TOI lavrado sem comprovação de ciência ou possibilidade de acompanhamento pelo consumidor é inválida, por violação ao contraditório e às normas da ANEEL.

A negativação decorrente de débito declarado inexistente configura dano moral presumido, sendo legítima a fixação de indenização em valor moderado e proporcional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001106-12.2023.8.08.0064, Rel. Des. Heloisa Cariello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002116-11.2023.8.08.0026

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
LUCIANA DA SILVA CAMPOS PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(Id. 10902661), ver reformada a sentença (Id. 10902659) que, em sede de ação de indenização por danos morais c/c declaratória movida por
LUCIANA DA SILVA CAMPOS PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9415361 e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade do procedimento de inspeção realizado, pautado na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL; (ii) que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) goza de presunção de legitimidade e veracidade, tendo sido constatada intervenção de terceiros no medidor; (iii) a validade da inspeção ainda que realizada na ausência do consumidor; (iv) o exercício regular de direito na cobrança e na eventual suspensão do fornecimento; (v) a inexistência de danos morais ou a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, arguindo a nulidade do TOI por ausência de notificação e cerceamento de defesa (Id. 10902663).

A autora insurge-se contra a cobrança de débito oriundo de inspeção técnica no medidor de energia (TOI nº 9415361), alegando que não foi notificada para acompanhar o procedimento e que a apuração foi unilateral.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o TOI foi lavrado de forma unilateral, sem a assinatura da consumidora (que constava como "ausente") e sem a demonstração de que lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor e a configuração de dano moral decorrente da cobrança e negativação indevidas.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, sem observar o contraditório e os ritos das resoluções da ANEEL, é insuficiente para lastrear cobranças de recuperação de receita. Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes desta Corte baseia-se na interpretação dos princípios constitucionais da ampla defesa e na vulnerabilidade do consumidor, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente deste Sodalício, que espelha o caso em tela:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. [...] IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado. 2. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do consumidor sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da sentença que decidiu pela inexigibilidade dos valores em questão [...]" (TJES, Apelação Cível nº 5001106-12.2023.8.08.0064, Relator: HELOISA CARIELLO).

No caso, observa-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI nº 9415361) foi lavrado sem a assinatura da consumidora e sem prova inequívoca de que esta foi notificada para acompanhar a avaliação técnica do medidor. A mera alegação de "degrau de consumo" baseada em registros internos da ré não supre a necessidade de garantir ao usuário o direito de defesa prévia à constituição do débito.

No que tange aos danos morais, a inclusão do nome da requerente em cadastros de inadimplentes por dívida declarada inexistente extrapola o mero aborrecimento. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de origem revela-se condizente com as circunstâncias do caso, não merecendo redução, eis que fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, em conformidade com o critério bifásico adotado pelo STJ, a luz dos inúmeros precedentes desta corte.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a irregularidade do ato administrativo contaminou a exigibilidade da cobrança.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)